Tribunal: TJDFT
Processo: 0007511-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA COM REGIME DE VISITAÇÃO FIXADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PERNOITES E FÉRIAS ESCOLARES COM GENITOR. MOTIVOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. PANDEMIA. COVID 19. ALTERAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE OS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUGESTÃO DE AUXÍLIO PSICOLÓGICO INDIVIDUAL PARA OS PAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.589, do CC, o direito de convivência é um princípio básico do Direito de Família, extraído da tutela da proteção integral, estando nele incluídos, além da convivência, a companhia, as visitas, o contato permanente e as garantias de efetividade.

2. O direito de convivência permite que os pais possam intervir na formação de seu filho, a fim de exercerem o poder parental e aperfeiçoamento dos vínculos afetivos, não se limitando apenas a mero direito de visitas, já que, a simples visitação impõe uma restrição na responsabilidade dos pais e no direito de convivência que toda criança faz jus.

3. A mera alegação de que a criança está em tenra idade (3 anos), não tem o condão, por si só, de impossibilitar os pernoites e férias na casa do genitor, mormente porque, nesta fase infantil, a criança não se alimenta mais exclusivamente de leite materno, o que implica em uma maior autonomia no desenvolvimento infantil, permitindo, assim, o melhor exercício do direito de convivência de ambos os pais.

4. Caso concreto em que o aumento do convívio paterno-filial não gera nenhuma ofensa ao princípio do melhor interesse e proteção integral da criança, restando claro, nos autos, que o intuito da genitora é diminuir o tempo de convivência da sua filha com o pai por motivos pessoais, em razão de mágoa que sente por ter se sentido traída e por não querer que sua filha conviva com a nova companheira do autor, o que não pode ser admitido.

5. Cabe aos pais obedecer aos regramentos até então vigentes sobre a pandemia inserida em nossa sociedade, buscando o equilíbrio e o bom senso para que o direito de convivência seja exercido sem colocar a criança em risco. Assim, não há que se falar em suspensão ao direito de convivência, uma vez que ambos genitores possuem condições de zelar pela integridade física da menor.

6. Embora a guarda compartilhada seja a regra no ordenamento jurídico, deve-se dar prevalência à guarda unilateral quando essa atender ao melhor interesse da criança e quando houver beligerância entre os genitores.

7. Em que pese haja menção, nos autos, sobre condutas agressivas da genitora da menor, resta evidente que os referidos comportamentos foram direcionados ao genitor, em razão da alta litigiosidade estabelecida entre eles, de cunho pessoal. Assim, diante da ausência de provas que demonstrem falta de cuidado da mãe com sua filha, deve ser mantida a guarda unilateral em favor da mãe, pois é lá que a menor tem sua rotinha estabelecida e vem recebendo a educação necessária.

8. A sugestão presente no parecer técnico, de que ambos os genitores procurem acompanhamento psicológico individual, como auxílio para a solução das questões relacionais entre eles, embora seja de grande valia para o melhor convívio dos pais, refletindo no bom desenvolvimento da menor, aponta para o bom senso dos genitores para que procurem o auxílio necessário de forma voluntária.

9. Recurso da ré e do autor desprovidos.